Tribunal: STF
Processo: RE 1493455
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Doc. 193, fl. 11):



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ROYALTIES. OPERAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. PONTO DE ENTREGA DE GÁS NATURAL. 



    1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pela ANP contra sentença que julgou procedente o pedido e determinou que o cálculo dos royalties em favor da autora seja realizado em conformidade com a redação original dos artigos 48 e 49 da Lei nº 9.478/97, sem as alterações promovidas pela Lei nº 12.734/12. 



    2. O Órgão Especial desta Corte, na Arguição de Inconstitucionalidade nº 2013.51.01.020985-6, já reconheceu, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 3º do artigo 48 e do § 7º do art. 49, ambos da Lei nº 9.478/97, com redação dada pela Lei nº 12.734/2012, que equiparam os pontos de entrega às concessionárias de gás natural produzido no país às instalações de embarque e desembarque, para fins de pagamento de royalties aos municípios afetados por essas operações. 



    4. Na forma do parágrafo único do art. 949 do CPC/2015, desnecessária nova submissão da questão ao Órgão Especial desta Corte. 



    5. Remessa necessária e apelação desprovidas”.



    No apelo extremo (Doc. 199), interposto com amparo no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, a AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP alega que o acórdão recorrido violou o art. 20, § 1º, da CF/1988, ao manter sentença que julgou procedente ação ajuizada pelo Município de Vera Cruz, para “declarar a ilegalidade da conduta da ANP, consistente na afirmação de eficácia do §3° do art. 48 da Lei nº 12.734/12, dispositivo suspenso em virtude do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n° 4917/DF, determinando, por consequência, que o cálculo dos royalties em favor da autora seja realizado em conformidade com a redação original dos artigos 48 e 49 da Lei nº 9.478/97, sem as alterações promovidas pela aludida Lei nº 12.734/12” (Doc. 152, fl. 6).



    Em suas razões, a recorrente sustenta que a alteração promovida pela Lei 12.734/2012 “passou a considerar como instalação de embarque e desembarque, para efeitos de distribuição de royalties, os pontos de entrega às concessionárias de gás natural produzido no país. Como consequência da previsão legal, houve ampliação do rol de municípios legitimados ao recebimento de royalties, e redução do montante distribuídos aos municípios que recebiam parcela de royalties com base na legislação anterior” (Doc. 199, fl. 2).



    Aduz que diversamente do pontuado pelo acórdão recorrido, essa nova sistemática não viola o art. 20, § 1º, da CF/1988.



    Afirma que “a inclusão de nova categoria de city gate (ponto de entrega) pelo §3º do art. 48 e §7º do art. 49 da Lei nº 9.478/97, não foi impugnada pelo Estado do Rio de Janeiro na ADI 4917” (Doc. 199, fl. 6), bem como que a medida cautelar deferida pela Min. CARMÉN LÚCIA nos autos da referida ADI não suspendeu os efeitos dos artigos discutidos nesse processo.



    Sustenta a constitucionalidade da Lei 12.734/2012, pois a norma “promoveu, de um lado, uma redução progressiva dos percentuais de royalties pagos aos Estados e Municípios diretamente afetados pelas atividades de produção de petróleo e gás natural, direcionando a diferença em relação aos percentuais anteriores aos fundos de participação dos Estados e dos Municípios. De outro lado, apenas em relação aos Municípios, a mesma lei determinou a classificação dos pontos de entrega como instalações de embarque e desembarque de gás natural” (Doc. 199, fl. 9).



    Entende que “eventual redução dos percentuais de royalties e participações especiais para os Estados e Municípios afetados pela produção de petróleo e gás natural somente deveria ser considerada inconstitucional se restasse demonstrado que os novos valores recebidos a esse título seriam insuficientes para cobrir os investimentos necessários ao abrigo das referidas atividades em seus territórios. Mesmo diminuindo os referidos valores, caso sejam ainda suficientes para cobrir os referidos investimentos, não se notará a inconstitucionalidade, na medida em que estará preservada a adequada compensação prevista no art. 20, § 1.º, da Constituição da República” (Doc. 199, fl. 11).



    Destaca que “o legislador ordinário, ao editar a Lei n.º 12.734/2012, compreendeu que, com a nova fórmula, restaria preservada a necessidade de compensar os investimentos necessários ao adequado abrigo das atividades de produção de petróleo e gás natural nos Estados e Municípios em que se instalam e operam as empresas de E&P” (Doc. 199, fl. 11).



    Ressalta que “com a edição da Lei n.º 12.734/2012, após tumultuado processo legislativo, foram ajuizadas as ADI's 4916, 4917, 4918 e 4920, todas questionando a constitucionalidade dos dispositivos que tratam especificamente dos novos critérios de distribuição dos royalties aos Estados. No que tange aos Municípios, mais especificamente no que se refere à classificação dos Pontos de Entrega como instalações de embarque e desembarque, a questão foi objeto apenas da ADI 5038”. Assevera, no ponto, que “na ADI 5038, não houve deferimento de liminar, de modo que a classificação dos Pontos de Entrega como instalação de embarque e desembarque foi preservada judicialmente” (Doc. 199, fls. 16-17).



    Reitera que a sistemática introduzida pela Lei 12.734/2012 não viola o art. 20, § 1º, da CF/1988, tampouco viola o pacto federativo.



    Por fim, afirma que “os royalties e as participações especiais não devem ser considerados receitas estáveis, podendo variar ou até cessar em razão de diversos fatores” (Doc. 199, fl. 24), não havendo que se falar em direito adquirido a regime jurídico (art. 5º, XXXVI, da CF/1988).



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 212).



    É o relatório. Decido. 



    No julgamento da ADI 4.917-MC, ajuizada pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro contra as novas regras de distribuição dos royalties e participações especiais devidos pela exploração do petróleo, introduzidas pela Lei Federal 12.734/2012, a Ministra CÁRMEN LÚCIA deferiu medida cautelar para suspender os efeitos dos arts. 42-B; 42-C; 48, II; 49, II; 49-A; 49-B; 49-C; § 2º do art. 50; 50-A; 50-B; 50-C; 50-D; e 50-E da Lei Federal n. 9.478/97, com as alterações promovidas pela Lei n. 12.734/2012, ad referendum do Plenário deste Supremo Tribunal, até o julgamento final da presente ação. 



    A decisão proferida por esta CORTE na referida Ação Direta, ao tratar da alteração de regramento relativo ao regime de participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, especialmente quando envolve a extensão de tais direitos a Estados e Municípios que não se enquadram nos limites objetivos fixados no § 1º do art. 20, da Constituição Federal, relaciona-se diretamente com o que foi objeto de apreciação nos autos da presente ação.



    Como acima destacado, a decisão proferida na ADI 4.917-MC expressamente afirma que o disposto no § 1º do art. 20 da Constituição brasileira definiu direito público subjetivo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios à participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. (…) Assim, o Estado e o Município, em cujo território se tenha exploração de petróleo ou de gás natural ou que seja confrontante com área marítima na qual se dê esta atividade (em plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva), titulariza o direito assegurado na regra constitucional. 



    Nessa medida, a Ministra CÁRMEN LÚCIA, na cautelar deferida na ADI 4.917-MC, afirmou que a alteração legislativa promovida, a aquinhoar Estados e Municípios não ajustados nas condições territoriais constitucionalmente descritas, com participação nos resultados da exploração de petróleo e gás natural ou com valores compensatórios, mostra-se dissonante da norma constitucional apontada como paradigma. 



    Dessa forma, é prudente que se aguarde o julgamento de mérito da ADI 4.917. Nesse sentido: RE 1.461.799, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 3/11/2023; RE 1.226.384, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 19/7/2023; e RE 1.427.282, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 24/5/2023.



    Por todo o exposto, determino o retorno dos autos à origem para que aguarde o julgamento do mérito da ADI 4.917, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente